Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HUMILHAÇÃO OU MENOSPREZO DE PESSOA IDOSA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO DO ACUSADO. HISTÓRICO DE DESAVENÇAS ENTRE MÃE E FILHO. DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de violência doméstica, esta deve estar amparada em outros elementos mínimos de prova. 1.2. No caso, acusado e vítima concordam que sempre tiveram relação bastante conturbada, bem como que a discussão teve origem em discordância sobre a celebração de um negócio específico, que exigiria da vítima (na época, com setenta e oito anos de idade e portadora de restrição de mobilidade) uma boa disposição física para a realização de viagens e deslocamentos frequentes.
2. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas sobre a prática do crime, sendo inviável quando o acervo probatório se mostra frágil e dúbio. 2.1. Assim, se ao término da instrução criminal remanescem dúvidas quanto à vontade consciente do acusado de humilhar, desdenhar ou atacar a dignidade física e/ou mental de sua mãe especificamente em razão de sua condição de pessoa idosa, a absolvição do réu pela prática da conduta do art. 96, § 1o, da Lei n. 10.741/2003 deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.